Tribunal: TJMT
Processo: 0003702-40.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003702-40.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO LISBOA MONTEIRO - CPF: 918.508.272-49 (APELADO), LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA - CPF: 049.876.642-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LISBOA MONTEIRO - CPF: 918.508.272-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC DE ALMEIDA SILVA - CPF: 075.552.811-55 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE COSTA MOREIRA - CPF: 082.249.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PARAFUSOS CONFIANÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO E
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇAS CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL EM RAZÃO DO CONTEXTO DA APREENSÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - APREENSÃO DAS MUNIÇÕES – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – AFERIÇÃO DO CONTEXTO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ATIPICIDADE MATERIAL – RECONHECIMENTO INCABÍVEL – ARESTO DO STJ – CONDENAÇÃO POR POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO -
RECURSO PROVIDO.

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
” (AgRg no REsp 1963301/CE).

Não pode ser reconhecida a atipicidade material ao considerar “
a potencialidade lesiva da conduta bem como a sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasas a incidência do Direito Penal no caso concreto
”, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 490.237/SC).

“
[...] a quantia de munições com potencialidade lesiva não pode ser considerada ínfima, não pela quantidade em si, mas diante do contexto revelado nos autos, de ser o apelado o destinatário guardião da arma de fogo utilizada por adolescentes na prática de crimes patrimoniais, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da insignificância”
(Parecer da PGJ nº 002005-040/2017 – ID 205030660).

Recurso provido para condenar o apelado por posse irregular de munições de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e, por conseguinte, readequar as penas para 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003702-40.2017.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):
LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 0003702-40.2017.8.11.0045), que condenou LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos – art. 180, caput, do CP -, e o absolveu de posse irregular de munições de uso permitido – art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que o princípio da insignificância seria inaplicável porque “
o material bélico encontrado na residência do apelado deve ser considerado de elevada ofensividade, porquanto apto a ser utilizado para a prática de novos crimes patrimoniais
”.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 198741682).

LUIS ROBERTO SANTOS DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 198741685).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação (artigo 180 do CP) – Sentença condenatória – Posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Sentença Absolutória – Recurso do Ministério Público Estadual: Argumenta que devido as circunstâncias do caso concreto, não há que se falar em insignificância por mínima ofensividade na posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003) imputada ao apelado, pois ele é apontado como o destinatário guardião da arma de fogo utilizada no roubo praticado pelos menores Eric, Cleison e Felipe, a sugerir que as munições com ele apreendidas seriam utilizadas na prática de novos crimes patrimoniais – PROCEDÊNCIA – O apelado foi preso em flagrante delito portanto 02 (duas) munições intactas de calibre .22, todas aptas ao disparo; e ainda que as munições tenham sido apreendidas desacompanhadas de artefato bélico, a quantia de munições com potencialidade lesiva não pode ser considerada ínfima, principalmente diante do contexto revelado nos autos, de ser o apelado o destinatário guardião da arma de fogo utilizada por adolescentes na prática de crimes patrimoniais – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 205030660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Em data de 22/05/2017, por volta das 17h, no interior de sua residência, localizada à Rua Turquesa, s/n, Bairro Tessele Junior, nesta urbe, o primeiro denunciado LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda 02 (duas) munições intactas, calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência de fis. 41-43, auto de apreensão de fl. 46, auto de exame de arma de fogo e munição de fi. 47-verso).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, denunciado LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no valor em dinheiro de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02, boletim de ocorrência de fls. 41-43, auto de apreensão de fl. 46, auto de exame de arma de fogo e munição de fl. 47-verso. [...]

Assim agindo, o denunciado LUIZ ROVERTO SANTOS DA SILVA teve sal conduta amoldada ao artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12, da Lei Federal 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal [...], razão pela qual ambos são, neste ato, denunciados pelo Ministério Público Estadual
” (Mário Schimiti Chueire, promotor de Justiça – fls. 12).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
DO DELITO PREVISTO NO ART.12- LEI Nº 10826/2003.

Incorre no crime em tela aquele que possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, ficando sujeito a pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Segundo dispõe a doutrina majoritária a objetividade jurídica do tipo em análise é a incolumidade pública e o controle da propriedade das armas de fogo.

Em suma, o crime do art. 12 consiste em possuir ou manter a guarda de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, no interior de residência ou dependência desta, ou no local de trabalho, na condição de titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, sem o devido registro. [...]

Trata-se, em verdade, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, no qual não é necessária prova de que pessoa determinada tenha sido exposta a risco.

É a breve, porém necessária explanação acerca do delito em análise.

No caso dos autos a materialidade delitiva é comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, assim como pelo laudo de eficiência das munições apreendidas com o denunciado.

Consta a apreensão de 2 (duas) munições calibre.22mm.

O acusado LUIS ROBERTO SANTOS DA SILVA não negou a propriedade dos artefatos apreendidos. Os policias que participaram das diligências, informaram que com o acusado estavam as munições, que o revolver foi encontrado com outro acusado em local diverso.

O laudo pericial, confirmou a efetividade das munições e aptidão da arma para produzir disparos.

Como relatado, o Ministério Público requereu a condenação diante da posse de 2 munições de calibre .22mm, sem apreensão por se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato, estando plenamente configurada, portanto, a conduta típica capitulada pelo art. 12 da Lei n. 10.826/03.

Segundo o Ministério Público o fato do acusado indicar onde estava a arma de fogo, por si só, gera condenação pelo delito.

Ocorre que a denúncia delimita a acusação, porque trouxe capitulada contra LUIS ROBERTO SANTOS DA SILVA o fato de possuir 2 (duas) munições de arma de fogo de uso permitido, razão que denunciou-o pelo art.12 da Lei 10.826/2003 e apresentou denuncia contra Antônio Lisboa Monteiro pelo delito de posse de arma de fogo de uso permitido (apreensão de um revolver 38), também art.12 da Lei 10826/2003.

Desta forma, razão assiste a defesa quando assevera pela aplicação do princípio da insignificância ao presente caso.

Precedentes judiciais mais recentes, em casos análogos aos dos autos, notadamente diante das nuances fáticas que permearam a apreensão das munições, deixam à evidencia circunstâncias do delito que denotam a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Com efeito, as Cortes Superiores, a despeito de manterem o entendimento quanto à materialidade formal da conduta de possuir acessórios ou munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, passaram a reconhecer, excepcionalmente, na esteira de precedentes abertos pela Suprema Corte, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [princípio da insignificância], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado [...]

Neste sentido, ainda que formalmente típica a conduta do agente LUIS ROBERTO SANTOS DA SILVA deve prevalecer o entendimento que tal fato, apreensão de 2 (duas) munições .22mm, ausente qualquer artefato ou armamento capaz de deflagrar os projeteis no momento da apreensão das munições, se mostra incapaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, diante do princípio da insignificância.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID
198741672).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 70) e Auto de Exame de Arma de Fogo e Munição (fls. 72), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helcier Ricardo da Silva Araújo, policial militar (fls. 16), Pedro Eduardo Favaro Lourenço Francisco, testemunha (fls. 18), Orlando Marim Mazetto, testemunha (fls. 19), Bruno Dias da Silva, testemunha (fls. 20), Emerson Taborda do Nascimento, testemunha (fls. 22), Sabrina Gomes, testemunha (fls. 24), Iran Neto Silva, testemunha (fls. 26), e interrogados Cleison Caldas Damasceno, adolescente infrator (fls. 27), Eric de Almeida Silva, adolescente infrator (fls. 29), Felipe Costa Moreira, adolescente infrator (fls. 31), LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA, apelado (fls. 33), e Antônio Lisboa Monteiro, corréu (fls. 35).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Helckier Ricardo da Silva Araújo e Rael Airton Barros da Silva, a informante Silvia Letícia da Silva, as testemunhas Felipe Costa Moreira, bem como procedeu-se interrogatório do apelado (Relatório de Mídias – ID 198741668).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 22.5.2017, os adolescentes infratores [Cleison Caldas Damasceno, Eric de Almeida Silva e Felipe Costa Moreira] roubaram o estabelecimento comercial “Parafuso Confiança”, localizado à Rua Belém, nº 593, bairro Industrial, em Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade da vítima Pedro Eduardo Fávaro Lourenço Francisco, a qual acionaram a Polícia Militar.

Nas diligências, os agentes policiais [Helckier Ricardo da Silva Araújo e Rael Airton Barros da Silva] localizaram os referidos dolescentes, os quais relataram que a arma de fogo utilizada no ato infracional e o dinheiro subtraído da vítima estavam em posse de LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA [apelado].

Em sequência, a Polícia Militar se dirigiu até residência do apelado, situada à Rua Turquesa, s/n, Bairro Tessele Júnior, e apreenderam 2 (duas) munições intactas, calibre .22, bem como R$400,00 (quatrocentos reais). Durante a abordagem, o apelado admitiu que estava em posse de 1 (um) revólver, calibre .28, e o teria repassado para Antônio Lisboa Monteiro [corréu], conforme declarações dos policiais militares Helckier Ricardo da Silva Araújo e Rael Airton Barros da Silva, em ambas as fases de persecução penal.

Frise-se que a versão dos policiais está corroborada pela confissão, tanto em sede policial, quanto em Juízo, do apelado, segundo o qual recebeu e armazenou o dinheiro e o revólver apreendidos, embora tenha negado saber da existência das munições.

Por outro lado, o Juízo singular absolveu o apelado de posse irregular de munição de uso permitido por entender que a “
apreensão de 2 (duas) munições .22mm, ausente qualquer artefato ou armamento capaz de deflagrar os projeteis no momento da apreensão das munições, se mostra incapaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, diante do princípio da insignificância.”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – ID 198741672).

Realmente, o c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
” (AgRg no REsp 1963301/CE).

Todavia, a circunstância das munições terem sido encontradas desacompanhadas de arma de fogo de calibre correspondente e serem em quantidade ínfima não afasta a tipicidade da conduta.

Isso porque
as 2 (duas) munições foram apreendidas após roubo majorado pelo concurso de agentes, de modo que não pode ser reconhecida a atipicidade material ao considerar “
a potencialidade lesiva da conduta bem como a sua efetiva periculosidade, circunstâncias aptas a embasas a incidência do Direito Penal no caso concreto
”, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 490.237/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 21.3.2019).

Como bem ponderado pela i. PGJ, “
a quantia de munições com potencialidade lesiva não pode ser considerada ínfima, não pela quantidade em si, mas diante do contexto revelado nos autos, de ser o apelado o destinatário guardião da arma de fogo utilizada por adolescentes na prática de crimes patrimoniais, razão pela qual se mostra inaplicável o princípio da insignificância”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 205030660).

Sobre o tema, o c. STJ assentou:

“Apesar de não apreendida arma de fogo com o réu, a sua condenação pelo outro crime [...] revela a impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta do delito [...]. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade desta conduta. Precedentes. 2. Nos crimes de perigo abstrato, [...] presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora, expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo”
(STJ, AgRg no AREsp 1748322/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma – 27.11.2020).

Logo, o apelado deve ser condenado por porte irregular de munição de uso permitido (art. 12
, caput
, da Lei 10.826/2003).

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Assim sendo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas esta revela-se inaplicável porque “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Portanto, transforma-se a pena basilar em provisória [1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, torna-se a pena final em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante do
concurso

material

com a receptação (CP, art. 69), somam-se as penas definitivas do apelado em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, a primariedade, pena imposta - inferior a 4 (quatro anos) - e circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (STJ, AgRg no HC 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021),
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o apelado por
posse irregular de munições de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, e
, por conseguinte, readequar as penas para 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024